Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713817-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: ERICKA ROSSANA COSTA DE OLIVEIRA, WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. PARTE INTIMADA DA DECISÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, aplicou multa ao agravante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em virtude de descumprimento de ordem judicial. 2. O banco agravante foi devidamente intimado da decisão que fixou multa em caso de descumprimento da determinação de baixa da alienação fiduciária incidente sobre o imóvel objeto da lide, não havendo contrariedade, portanto, à Súmula 410 do STJ. 3. A interposição de agravo de instrumento não impede o prosseguimento do processo principal, ainda mais quando indeferido o efeito suspensivo. Assim, não tendo sido sequer suspensos os efeitos da decisão que determinou a baixa da alienação fiduciária, não há se falar em nova intimação pessoal para cumprimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o enunciado sumular 410 do STJ, sustentando a necessidade de prévia intimação para a fixação de multa por descumprimento da obrigação. Invoca dissenso interpretativo sobre o ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao enunciado 410 da Súmula do STJ. Isso porque, consoante o verbete sumular 518 da Corte Superior: “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.” (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, DJe 2/3/2015). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao aventado dissenso interpretativo, pois “Nos termos da jurisprudência do STJ, o conhecimento da divergência jurisprudencial exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, sob pena de incidência, por analogia, do enunciado 284 do STF, por deficiência de fundamentação. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1425504/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009